Tribunal: TJMT
Processo: 1027709-91.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027709-91.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GERTRUDES MARIA DOS SANTOS - CPF: 172.008.301-00 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA – CRÉDITO RETROATIVO DE PENSÃO POR MORTE – RECONHECIDO PELO ENTE ESTATAL – PAGAMENTO SOBRESTADO PELO DECRETO ESTADUAL No 766/2011 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Justiça gratuita concedia pelo Juízo singular mantida.

2 – Em decorrência da suspensão de pagamento do crédito salarial, nos termos do artigo 2o, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011, revogado somente pelo Decreto Estadual no 808/2021, portanto, resta afastado a prescrição quinquenal alegada.

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1027709-91.2017.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:
GERTRUDES MARIA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação
de Indenização de Danos Materiais
no
1027709-91.2017.8.11.0041
, rejeitou a preliminar do fundo de direito e, no mérito, julgou procedente o pedido inicial
para condenar o Apelante ao pagamento retroativo das verbas no valor de R$ 294.232,70.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a parte Apelada não faz jus ao benefício a justiça gratuita, bem como suscita a ocorrência da
prescrição do fundo de direito. Aduz que a prescrição da diferença salarial iniciou com o falecimento do instituidor da pensão, sendo que a Apelada protocolou o pedido administrativo para recebimento desta diferença em 4.8.2011, interrompendo a contagem do prazo prescricional. Afirma que o prazo voltou a contar pela metade após o encerramento do processo administrativo em 3.12.2014. Discorre que o prazo prescricional quinquenal ocorreu em 3.6.2017, o que a seu ver quando do ajuizamento da ação de conhecimento em 4.9.2017 o direito da Apelada estava fulminado pela prescrição do fundo de direito.

Requer o provimento do Recurso de Apelação visando reformar a sentença do Juízo Singular, com o fim de revogar a justiça gratuita e reconhecer a prescrição do fundo de direito

(id. 84251471).

Em contrarrazões, a Apelada discorre pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença
(id. 84251475).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 91171476).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - JUSTIÇA GRATUITA

Egrégia Câmara:

Em relação a impugnação da justiça gratuita, observa-se que foi deferida pelo Juízo Singular (id. 84251032) e, posteriormente, o Apelante arguiu na contestação.

No caso, não consta dos autos
razoabilidade para a revogação do benefício concedido, pois cabe analisar que o pleito não se restringe tão somente às custas do processo, mas abrange toda e qualquer despesa que venha ser direcionada à parte Apelada, não se exigindo que a litigante esteja em situação de miserabilidade ao deferimento da benesse.

Com essas considerações,
REJEITO
a impugnação a justiça gratuita.

É como voto.

VOTO - PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

No caso concreto, o Juízo Singular
afastou
a prejudicial de prescrição do fundo de direito,
conforme parte da sentença abaixo reproduzida:

DA PRESCRIÇÃO

Alega o requerido a ocorrência de prescrição quinquenal, uma vez que os créditos pleiteados na presente ação de cobrança referem-se à data 2006 a 2012 e a demanda fora ajuizada apenas em 2017.

O prazo prescricional a ser aplicado ao caso é aquele previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, o qual dispõe que as dívidas passivas do Estado prescrevem em cinco anos a contar da data do ato ou fato do qual se originem.
In verbis
:

(
...)

In casu,
percebe-se que o requerente é beneficiário de auxílio pensão de servidor público estadual falecido. Cumpre destacar ainda que no ano de 2011, o requerente requereu administrativamente, através do processo n.o 604570/2011 o reconhecimento de seu direito, contudo, o requerido apesar de deferir o pleito não realizou o pagamento das verbas retroativas até a presente data
.

Neste contexto, entendo que o prazo prescricional encontra-se suspenso em razão do processo administrativo estar pendente para pagamento do débito, isso porque, conforme assevera o art. 4° do Decreto n° 20.910/32,
“
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

Desta feita, verifica-se que o art. 4o da legislação supracitada visa resguardar os servidores ou interessados do atraso ocorrido no reconhecimento e análise de eventuais direitos por parte da Administração Pública.

A propósito, em caso análogo o Superior Tribunal de Justiça reconheceu como termo
a quo
para contagem de prazo prescricional o reconhecimento do direito pelo Ente Público, e não a data da reforma, inativação ou da percepção de pensão por morte, senão vejamos:

(...)

Portanto, ante as razões acima aduzidas, tenho por bem rejeitar a prejudicial de mérito aventada.

MÉRITO

Trata-se de Ação de Cobrança na qual a requerente objetiva a condenação do requerido ao pagamento das verbas retroativa na monta de R$ 294.232,70 (duzentos e noventa e quatro mil duzentos e trinta e dois reais e setenta centavos).

Extrai-se dos autos que o requerente pleiteou na esfera administrativa a isonomia salarial do auxílio pensão com pagamento retroativo das verbas, conforme Processo n.o 604570/2011, informando que o requerido concordou com a inconformidade apontada e concedeu a revisão retificando os cálculos dos proventos.

Em análise da documentação carreada, em especial, os documentos de ID no. 9726411 e seguintes, verifica-se que o requerido deferiu o requerimento administrativo da requerente para conceder o direito à isonomia salarial com pagamento retroativo das verbas.

Ao ID no. 9726474, denota-se que a própria Administração Pública realizou os cálculos em 24.07.2015 chegando-se ao montante devido à requerente de R$ 294.232,70 (duzentos e noventa e quatro mil duzentos e trinta e dois reais e setenta centavos).

Entretanto, em que pese a Administração Pública ter reconhecido o direito da requerente até a presente data não houve o pagamento das verbas retroativas.

Analisando detidamente os autos, entendo como demonstrada a fundamentação da para a procedência da demanda, não só pelas alegações da peça vestibular como, também, pela documentação a ela acostada.

Isso porque ficara constatado que a pretensão da requerente apesar de ter sido deferida administrativamente com o pagamento retroativo das verbas, o respectivo pagamento está pendente até hoje.

A título de esclarecimento, insta salientar que com a edição da Emenda Constitucional no 45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII do art. 5o da CF, passou a ser considerada garantia constitucional, segundo o princípio da eficiência, a razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e administrativo. Assim, vejamos:

(...)

A garantia da razoável duração do processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao
status
de garantia constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, estabelecido no art. 5o, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente.

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo.

Com efeito, impõe-se aos agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado Democrático de Direito.

Nesse diapasão, compete à Administração Pública organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, estabelecidos no art. 5o, LV da CF/88.

(...)

Portanto, entendo que a omissão do requerido em proceder com o pagamento dos valores reconhecidos administrativamente fere o direito da requerente de ver satisfeito o seu crédito.

Ademais, assevera-se que não pode o Ente Público se recusar a proceder com o pagamento dos valores reconhecidos nos autos administrativos, sob pena de configurar enriquecimento ilícito para a Administração Pública.

(...)

Cumpre destacar que a resolução do processo administrativo engloba inclusive a fase satisfativa, contudo, no presente caso a decisão foi cumprida parcialmente apenas para conceder o direito à isonomia salarial. Por essa razão faz jus o percebimento dos valores tendo em vista a demora injustificada da Administração Pública proceder com o pagamento.

Por fim, em se tratando de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810), qual seja, na correção monetária incidirá o IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança.

DISPOSITIVO.

ISTO POSTO
, com base na fundamentação retro, rejeito a preliminar aventada, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial para condenar o requerido ao pagamento retroativo das verbas no valor de R$ 294.232,70 (duzentos e noventa e quatro mil duzentos e trinta e dois reais e setenta centavos), conforme documento ID no. 9726474, e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condeno o
s
Requerido
s
ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3o, I do CPC/2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.
(id. 84251469)

Extrai-se dos autos
que a Apelada protocolou requerimento administrativo no 604570/2011, visando o pagamento das verbas retroativas referente às diferenças de pagamento de pensão, sendo que a Fazenda Pública reconheceu o direito e determinou que o pagamento dos valores retroativos, mesmo reconhecendo o sobrestamento do pagamento (id. 84251020 – p. 3).

Em que pese a tese de prescrição do fundo de direito, asseverando que o processo administrativo encerrou em 3.12.2014, entendo pela sua não ocorrência.

Isso porque
constata-se que o pagamento em favor da Apelada ficou sobrestado, em consonância com o Decreto 766, de 14 de dezembro de 2011:

Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

§ 1o No prazo de sessenta dias após a disponibilização do sistema de que trata o artigo 1o a unidade do Poder Executivo Estadual que emitiu, compensou, desdobrou, processou ou pagou a cártula de certidão de crédito deverá promover a inserção da respectiva ocorrência no referido sistema digital, simultaneamente promovendo a averbação e arquivamento junto a Secretaria de Estado de Administração de cópia do referido processo referente ao direito creditório correspondente.

§ 2o Tratando-se de cártula de certidão de crédito ou do direito cujo processo possua valor superior a vinte salários mínimos vigentes na data da respectiva emissão ou reconhecimento, a regularização perante a Secretaria de Estado de Administração será instruída de parecer prévio da Auditoria Geral do Estado, obtido pela unidade do Poder Executivo Estadual que a tenha expedido.

§ 3o Para fins de registro junto ao sistema eletrônico de que trata o caput, são requisitos mínimos da cártula de certidão de crédito: a data de emissão, o número sequencial irreversível, o número do processo de origem do respectivo direito, o prazo de expiração da sua validade, a identificação completa do favorecido e do órgão emissor, o fundamento legal da sua emissão, o valor de face, os tributos retidos.

Neste contexto, o sobrestamento de pagamento do crédito em favor da Apelada torna inviável a tese de prescrição de um título de crédito no qual a sua quitação estava suspensa por Decreto Estadual.

Sobre o tema, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO No 766/11 - SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição estava suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011, revogado tão somente em 27.1.2021. (N.U 1018478-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL PELO DECRETO No 766/2011, REVOGADO PELO DECRETO No 808/2021 – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE CERTIDÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL N. 8.672/2007 – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição estava suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011, revogado tão somente em 27.1.2021.” (TJMT, N.U 1018478-40.2017.8.11.0041, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

2. Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto no 766/2011, posteriormente revogado pelo Decreto no 808/2021, da emissão e entrega de certidão de crédito prevista na Lei Estadual no 8.672, de 6 de julho de 2007, posto que o aludido direito é garantido constitucionalmente.

3. Não se mostra plausível impedir o impetrante de obter a certidão almejada em decorrência da morosidade da Administração Pública em implantar e disponibilizar aos cidadãos o sistema eletrônico, que há anos deveria ter sido implantado. (N.U 1007720-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

Com essas considerações, em consonância as jurisprudências deste Sodalício, não há reparos na sentença recorrida.

Em decorrência do exposto,
REJEITO
a revogação da justiça gratuita e, por conseguinte,

NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença inalterada.

M
ajoro os honorários advocatícios arbitrados em Primeira Instância em 1% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022